Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação apresentada pelo DF e determinou a intimação da exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos da decisão. O DF agrava, suscitando matéria de ordem pública superveniente, consistente na determinação, pelo STJ, de suspensão de todos os processos enquanto não se definir o Tema 1169, com a seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Aduz que a questão foi suscitada em embargos de declaração, mas o Magistrado teria se recusado a enfrentá-la. Noutro tópico, sustenta a ilegitimidade ativa e passiva, porquanto o requerente era servidor pertencente ao quadro de servidores da Fundação Zoobotânica do DF, sendo este o ente responsável pelo pagamento do benefício alimentação e que não integrou o polo passivo da ação coletiva n. 32159/97. Aponta, ainda, excesso de execução, alegando que o período abarcado no título executivo judicial tem como limite a impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para, “anulando a decisão recorrida, determine ao magistrado de piso que se manifeste expressamente sobre a necessidade de suspensão da tramitação da ação de origem até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo C. STJ; ou que c) reformando a decisão guerreada: c.1) suspenda a tramitação da execução até o C. STJ julgar o Tema Repetitivo 1169; e que c.2) extinga a ação de origem sem resolução do mérito; ou ao menos que c.3) reconheça o excesso de execução da monta de R$ 58.768,62, devendo ser integralmente acatada a planilha confeccionada pela Gerência de Cálculos desta Procuradoria; e que c.4) condene o exequente a arcar com os ônus de sucumbência”. É a suma dos fatos. Decido. A questão referente a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 pelo eg. STJ foi suscitada pelo ora Agravante na origem, por meio de embargos de declaração, e, ao contrário do alegado, ainda não foi objeto de apreciação pelo Magistrado. Assim, a análise diretamente nesta sede implica supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual, nesta parte, o presente recurso não deve ser conhecido. Quanto a alegação de ilegitimidade ativa e passiva, a r. decisão agravada deve continuar produzindo seu regular efeito, porquanto em consonância com o entendimento desta eg. Sétima Turma para casos semelhantes (nesse sentido, 07258239420228070000, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 16/11/2022, DJe 28/11/2022; e 07143120220228070000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 8/9/2022, DJe 14/10/2022). Também não há verossimilhança na alegação de que a condenação está limitada a 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS n. 7.253/97, pois, consoante r. decisão agravada, “a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Assim, não obstante os fundamentos do Agravante, a r. decisão deve continuar produzindo seu regular efeito. Pelo exposto, conheço em parte do recurso, e, nessa extensão, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator